Tribunal: TJDFT
Processo: 0733246-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0733246-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE HENRIQUE QUINTANILHA PACHECO GOUVEA IMPETRANTE: MARIANA FRIEDRICH MAGRO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Intime-se o Impetrante, para que no prazo de 5 (cinco) dias, traga cópia integral dos autos originários. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2024 15:01:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator